Tribunal: TJMT
Processo: 0011514-21.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011514-21.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA - CPF: 352.805.065-91 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), INACIO JOSE DA SILVA LIEBANA (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS BEARIS - CPF: 325.953.792-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 827.221.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO VILA AREGANO ROMEIRO - CPF: 630.770.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
OPERAÇÃO “ARTEGA”
-
1)

ABSOLVIÇÃO

- ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 - INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO COESO - PROVA DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA - DIVISÃO DE TAREFAS - PROPÓSITO DE TRÁFICO E DISSEMINAÇÃO DE DROGAS ILICITAS -
2) ADEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES
- QUANTO AO ART. 35, LEI N. 11.343/06 – PERTINÊNCIA - CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL –
3)
MANUTENÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO

- 2,981KG DE COCAÍNA - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS - ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 -
4) CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DIMINUTIVA (1/6) – PRECEDENTES DO STJ –
5)

ART. 33, § 4º, DA

LEI ANTIDROGAS
– IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
-
REQUISITOS LEGAIS INEXISTENTES –
6) SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– PROCEDÊNCIA QUANTO AO APELANTE INÁCIO – REQUISITOS DO ART. 44 CP PRESENTES –

7)

DETRAÇÃO
PENAL

– INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME PRISIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 387, CPP)
- APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
– DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ.

1 -
Inexiste espaço para absolvição e ou aplicação do axioma
in dubio pro reo
quando a sentença condenatória se apoia em conclusão de inquérito policial corroborada em juízo, revelando
um vínculo estável e permanente dos apelantes com demais acusados, com vistas ao transporte, depósito, disseminação e venda de drogas ilícitas, configurando-se, assim, o delito de associação para o tráfico;

2 –

Afasta-se a consideração como prejudicial da culpabilidade, quando a motivação invocada para fazê-lo, equivocadamente, centra-se em elementos de convicção inerentes ao tipo penal.

3 -
A
quantidade e a natureza do entorpecente, 2,981kg de pasta base de cocaína, se prestam a justificar a imposição da pena basilar do crime de tráfico de drogas, em montante superior ao mínimo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4 -

Adéqua-se,
de ofício
, a diminuição decorrente da confissão espontânea, para a fração de 1/6, se não foi usada nenhuma motivação para justificar a pequena redução operada na sentença. (Precedentes do STJ).

5 -

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, somente deve incidir se, cumulativamente, o condenado for primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
In casu,
estando evidenciado que o apelante fazia parte de uma organização e
que se dedicava à atividades criminosas, deve ser afastada a condição de iniciante ou amador na prática delitiva.

6-
Estando a pena, de um dos apelantes, fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, lhe é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos da jurisprudência do STJ.

7 -
S
e a detração da pena privativa de liberdade não influencia no regime de cumprimento inicial fixado na sentença, o cálculo respectivo compete ao juízo da execução penal, em época oportuna, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo por
JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA
e
INÁCIO JOSÉ DA SILVA LIEBANA
, contra sentença anexada sob os Ids 31092991 a 31093454, em que foram condenados,
o primeiro
, à pena de
11 anos, 11 meses 15 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.700
dias-multa pela autoria dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
c/c art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06,
e
o segundo
à pena de
3 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
700

dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06
.

Nas razões sob Ids 31093491/97,
Josinaldo
requereu:
1)
a
absolvição
do delito previsto no
art. 35 da lei 11.343/06
ou a
readequação da pena
para que seja fixada no mínimo legal;
2)
seja
reduzida a pena-base do crime de tráfico de drogas
, com posterior reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea, aplicação
causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06
e, finalmente, a
modificação
do regime prisional para o
semiaberto
.

Em seguida,
Inácio
, requereu em suas razões sob Id 31094489:
1)
a
absolvição
do crime capitulado
art. 35 da Lei 11.343/06
ou, caso mantida a condenação à pena privativa de liberdade, que fosse
substituída por restritivas de direitos
. Ao final, pugnou a
detração
.

Em contrarrazões (Ids 31094492/98), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso do
primeiro
e o
provimento parcial
do apelo do
segundo
para que a pena fosse
substituída por restritivas de direitos
;
igualmente
, em parecer,

a d. PGJ assim se manifestou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id
46329479
):

APELAÇÕES CRIMINAIS - tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação de ambas as defesas: A
pelação Josinaldo Pinheiro dos Santos
: 1. Almejada
absolvição
do apelante do crime descrito no
art. 35 da lei 11.343/06
, ao argumento de
ausência de prova
- impossibilidade - provas seguras e concretas do
vínculo associativo
existente entre os apelados - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas; 2. Pretendida
diminuição da pena-base
do recorrente Josinaldo Pinheiro de Lima em relação aos crimes de
tráfico e associação
– impossibilidade – pena aplicada em patamar adequado,
circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis
; 3. Requerida aplicação da atenuante de
confissão
– impossibilidade – incidência da súmula 231 STJ - manutenção do
decisum
que se impõe - PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
Apelação Inácio José da Silva Liebana
: 1. Almejada
substituição da pena
privativa de liberdade por apenas restritiva de direito – possibilidade –
substituição cabível em favor do apelante
– preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP; 2. Pretendida aplicação do instituto da
detração
da pena com o período de prisão cautelar – inviabilidade –
quantum
que não interfere no regime –
competência do juízo das execuções penais
- PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020